Tribunal: TJPA
Processo: 0814047-08.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814047-08.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AUTORIDADE: LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DÚVIDA. PREVENÇÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA. SUSPEIÇÃO DO RELATOR PREVENTO. COMPETÊNCIA DO RELATOR SORTEADO APÓS FRUSTRAÇÃO DA PREVENÇÃO ORIGINÁRIA. PROCEDÊNCIA. Dúvida instaurada para definição da relatoria competente de agravo de instrumento, diante de sucessivas redistribuições decorrentes do reconhecimento posteriores declarações de suspeição. A prevenção decorre da primeira distribuição válida e consolidada, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do RITJPA. Distribuição inicialmente realizada em desconformidade com regra objetiva de prevenção não consolida competência. Reconhecida a inadequação da distribuição originária e frustrada a prevenção inicialmente identificada por supervenientes suspeições, deve prevalecer a redistribuição regularmente efetivada. Aplicação da jurisprudência do TJPA acerca da ausência de efeito prático da distribuição inicial inadequada. Dúvida procedente. Reconhecida a competência do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares para a relatoria do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. A prevenção recursal exige distribuição originária válida e compatível com as regras objetivas de competência. 2. A distribuição inicialmente reconhecida como inadequada não consolida prevenção, ainda que cronologicamente anterior.”

RELATÓRIO

(
10)

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, instaurada para definição da relatoria competente do Agravo de Instrumento nº 0811032-70.2021.8.14.0000, interposto por SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., nos autos da AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 0831512-73.2020.8.14.0301, conexa à Recuperação Judicial nº 0005939-47.2012.8.14.0301.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi inicialmente distribuído ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que reconheceu a existência de prevenção vinculada à então relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, determinando a redistribuição do feito.

Na sequência, houve declaração de suspeição do Desembargador José Torquato de Alencar, sucessor da relatora apontada como preventa, bem como posterior suspeição Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante Pereira, para quem os autos haviam sido redistribuídos.

Posteriormente, o feito foi redistribuído ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que determinou o retorno dos autos ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, ao fundamento de que a prevenção teria se consolidado com a distribuição originária.

O Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, suscitou a presente dúvida, sustentando que a distribuição inicialmente realizada ao seu gabinete não possuía aptidão para consolidar prevenção, pois desde logo incidia prevenção anterior em favor da relatoria da Desa. Margui Gaspar Bittencourt, razão pela qual deveria prevalecer a redistribuição posteriormente efetivada.

Em manifestação, o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares defendeu a improcedência da dúvida, sustentando que a prevenção se estabelece com a primeira distribuição válida do feito, não sendo afastada por posteriores declarações de suspeição ou impedimento.

Os autos vieram remetidos à Seção de Direito Privado, em razão da atribuição de competência de julgamento prevista no art. 29-A, I, “h”, do Regimento Interno desta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS:

A controvérsia consiste em definir, para fins de prevenção, qual foi a primeira distribuição juridicamente apta a estabilizar a competência recursal, bem como, verificar se a ulterior suspeição/impedimento dos magistrados que passaram pelo feito impõe o retorno dos autos ao relator originalmente sorteado ou legitima nova redistribuição livre.

A análise demanda a interpretação conjugada do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do RITJPA.

Dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator
para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

O dispositivo estabelece que a primeira distribuição válida torna prevento o relator para os recursos subsequentes relacionados ao mesmo processo ou a feitos conexos.

No mesmo sentido, o art. 116 do RITJPA prevê:

Art. 116. A
distribuição
da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

A prevenção, portanto, decorre da distribuição válida e eficaz do feito ao órgão jurisdicional competente.

Seguindo essa linha de raciocínio, a noção de “primeira distribuição válida” não pode ser compreendida sob perspectiva meramente cronológica ou formal. A prevenção pressupõe distribuição apta a produzir efeitos jurídicos no momento da sua distribuição, o que exige observância das regras objetivas de competência e prevenção do sistema processual.

Quando o próprio magistrado inicialmente sorteado reconhece, desde logo, a existência de prevenção anterior em favor de outra relatoria, a distribuição originária não se consolida como fator de estabilização da competência naquela distribuição, funcionando apenas como ato inicial posteriormente corrigido.

A jurisprudência desta Corte já enfrentou situação semelhante, tendo aplicado exatamente esse entendimento:

DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO.
SUSPEIÇÃO DO RELATOR PREVENTO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA.
LIMITAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. (...) A controvérsia consistia em definir o procedimento adequado
diante da suspeição do relator prevento
. O Tribunal reconheceu que, em razão das limitações do sistema eletrônico, a distribuição inicialmente aleatória não prevalece quando posteriormente identificada prevenção diversa. Assentou-se que
a primeira distribuição deve ser considerada sem efeito prático, devendo prevalecer a redistribuição juridicamente correta.
(...) (TJPA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 0812655-04.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 09/11/2023).

Também não prospera a alegação de que a prevenção originária teria permanecido íntegra apesar das sucessivas suspeições supervenientes.

O princípio do juiz natural, em matéria de distribuição recursal, exige observância das regras objetivas de competência e prevenção.

Assim, frustrada a relatoria preventa em razão de suspeição ou impedimento, a solução adequada consiste na realização de nova redistribuição objetiva e impessoal, e não no retorno do feito a gabinete anteriormente afastado por reconhecimento de prevenção alheia.

O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares invoca, em apoio à sua tese, precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prevenção se consolida com a primeira distribuição válida e não se desfaz pela posterior suspeição ou impedimento do magistrado.

Vejamos a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO.
CONEXÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO VÁLIDA.
(...). A competência por prevenção firma-se com a distribuição da primeira ação apta a atrair os feitos conexos. A substituição do relator não afasta a prevenção anteriormente consolidada. A conexão busca evitar decisões conflitantes em processos relacionados. (...) (STJ - AgRg na MC 22.833/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 06/10/2014).

Todavia, o precedente parte de situação fática distinta, pois
pressupõe a existência de distribuição originária válida
e
apta à consolidação da prevenção
, hipótese diversa da presente controvérsia, em que a própria distribuição inicial foi imediatamente reconhecida como incompatível.

Assim, à luz do art. 930, parágrafo único, do CPC, do art. 116 do RITJPA e da jurisprudência desta Corte, reconheço que a distribuição originária ao gabinete do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães não se consolidou como distribuição válida para fins de prevenção, razão pela qual deve prevalecer a redistribuição posteriormente efetivada e consolidada por distribuição, após as sucessivas declarações de suspeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente incidente e
JULGO PROCEDENTE
,

para
DECLARAR a competência do Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, ora suscitado, para a relatoria do Agravo de Instrumento nº 0811032-70.2021.8.14.0000.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do incidente de Conflito de Competência e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

11ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
11/06/2026 a 18/06/2026
.

Turma Julgadora:
Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva, Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 18 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 18/06/2026